Tribunal: STF
Processo: MS 39766
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Adriana Porto Santos e Outra, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências 0006703-68.2023.2.00.0000.



    Em suas razões, as impetrantes narram que, interposto recurso administrativo contra a decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento do pedido de providências, foi-lhe negado seguimento monocraticamente, violando o disposto no art. 115 do RICNJ, que asseguraria o julgamento colegiado do recurso administrativo.



    Aduzem o seguinte contexto fático:



    “A presente ação mandamental visa a anulação de ato ilegal (Doc.04), com a devida vênia, exarada pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, nos autos do Pedido de Providência de nº 0006703-68.2023.2.00.0000 de sua Relatoria. 



    Em 17/10/2023, as impetrantes interpuseram o mencionado pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça em desfavor do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT, do Desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Pedro Sakamoto, do Desembargador Sebastião Moraes Filho e do Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, José Zuquim Nogueira. 



    Este pedido foi motivado por uma suposta influência no convencimento do Magistrado Dr. Adalto Quintino no julgamento da uma ação em que as impetrantes eram partes, além de múltiplos incidentes inexplicáveis relacionados às referidas ações em que as impetrantes estavam envolvidas. Por tais razões, foi solicitado a deflagração de procedimento investigatório para a apuração de tais atos. 



    Os eminentes desembargadores e o magistrado em questão apresentaram suas respostas e defesas, e o douto Corregedor LUIS FELIPE SALOMAO não acolheu o pedido, determinando o arquivamento do processo (...)



    Diante da decisão mencionada e insatisfeitas com o veredito, as impetrantes interpuseram recurso administrativo no dia 10/04/2024 com fundamento nos artigos 4º, XXI e no artigo 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 



    No julgamento, o Excelentíssimo Senhor Ministro Corregedor Nacional de Justiça não admitiu o recurso, indeferindo-o monocraticamente, determinando o seu arquivamento. 



    Foi nesse momento que se deu o ato coator, ora atacado pelo presente Mandado de Segurança, uma vez que, conforme estabelecido no parágrafo segundo do artigo 115 do Regimento Interno do CNJ, cabia ao digníssimo Corregedor a reconsideração da sua decisão ou submetê-la à apreciação do Plenário do CNJ, o que não ocorreu.” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Ao final pleiteiam, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao Corregedor Nacional de Justiça o encaminhamento da Recurso Administrativo para apreciação pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o regimento interno do referido órgão e o regulamento geral da Corregedoria, em homenagem às garantias constitucionais. Postulam, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    A autoridade coatora apresentou informações. (eDOC 18; ID: 31382c8d)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU RECURSO ADMINISTRATIVO A ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, SEM SUBMETÊLO À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO. ALEGADA INFLUÊNCIA DE MEMBROS DA CORREGEDORIA E DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO NO CONVENCIMENTO DE MAGISTRADO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPEIÇÃO. INVIABILIDADE DE TRANSFORMAR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO DUPLO GRAU EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 20; ID: 4a13ae79)



     



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que as impetrantes propuseram Pedido de Providências junto ao Conselho Nacional de Justiça, em desfavor do Juízo da 2ª Vara de Alto do Araguaia/MT e de dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por alegada influência indevida na condução dos autos da Ação de Inventário 1000354- 67.2020.8.11.0020, relativa ao cônjuge falecido de uma delas, em trâmite naquele juízo.



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados tenham descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 



    Do exame dos autos, não foram evidenciados elementos que autorizassem divisar, ainda que em perspectiva, a prática da conduta infracional a justificar a deflagração ou seguimento de procedimento quer de natureza investigativa, quer punitiva. 



    Não obstante a alegação de suposta interferência dos desembargadores requeridos no processamento da ação de inventário e da ação penal que tramitam na 2ª Vara de Alto do Araguaia/MT, o magistrado de primeira instância, que conduzia as ações, prestou informações detalhadas, apresentou os fundamentos que o levaram a se declarar suspeito e afastou por completo a afirmação de que estaria sofrendo pressão ou perseguição por parte de membros do tribunal. 



    Nesse sentido, a respeito das alegações das requerentes, contestou: 



    ‘Nada mais fantasioso, fruto da criatividade, senão má-fé mesmo, das peticionantes’. (ID 5388187). 



    O Desembargador 1º requerido afirmou não possuir conhecimento a respeito da ação de inventário em comento, senão a respeito da declaração de suspeição realizada pelo próprio magistrado da 2ª Vara da Comarca de Alto do Araguaia/MT. 



    Em relação à mencionada ação penal, o desembargador 1º requerido informou detalhes do processo e rechaçou a alegação de que o magistrado de primeira instância teria sido pressionado para reconhecer a própria suspeição e registrou: 



    (...) entendi certa estranheza na questão apresentada, pois, as requerentes pleitearam o reconhecimento da suspeição do magistrado na condução do processo penal, e, quando ele próprio se declarou suspeito, apresentaram inconformismo, aduzindo que ele estaria recebendo “pressão” de membros deste Tribunal. (ID 5380717). 



    O Desembargador 2º requerido, por sua vez, informou que sua participação no processo de inventário se resumiu em apreciar o recurso interposto, consignando que não muda ‘nem uma vírgula’ do que decidiu quando anulou a sentença e, acrescentando: 



    No tocante a participação dos Desembargadores JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, então Corregedor Geral de Justiça que, supostamente, teria influído na saída do juiz do processo e do Desembargador PEDRO SAKAMOTO, integrante de uma das Câmaras Criminais deste Tribunal, são situações que escapam da possibilidade de imiscuir a respeito, NADA SEI DOS ASPECTOS TRAZIDOS pelas reclamantes, NADA POSSO INFORMAR a Vossa Excelência. Somente eles, a tempo, forma, modo, poderão ofertar a Vossa Excelência as informações pertinentes as acusações que lhes foram feitas pelas reclamantes. (ID 5375557). 



    Já o Desembargador 3ª requerido, em manifestação de ID 5381901, prestou informações somente a respeito de fatos que houve sua intervenção como magistrado – na qualidade de relator do Agravo de Instrumento n. 1023410-92.2020.8.11.0000 – e como corregedor, sustentando que sua atuação foi pautada pela independência, serenidade e exatidão, descartando qualquer intervenção que pudesse configurar falta funcional. 



    Diante disso, os fatos como postos no presente expediente não revelam a prática de ato apto a ensejar a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Decerto, os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses cujas imputações não tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, robustos e que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte dos magistrados. 



    Com efeito, a demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça: 



    (...)



    4. Ante o exposto, não havendo imputação de falta disciplinar praticada por membro do Poder Judiciário, determino o arquivamento do presente expediente, com baixa.”. (eDOC 4, pp. 35-39; ID: ea12884d)



    As impetrantes recorreram administrativamente da referida decisão (eDOC 4, pp. 25-30; ID: ea12884d), recurso que não foi conhecido por meio de decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



     “2. Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que ‘são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa’ (grifei) ao interessado. E mais. Nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, ‘O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)’. 



    É possível inferir das normas supracitadas que a recorrente possui o ônus processual de demonstrar de forma precisa e clara como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    Não obstante os apontamentos realizados pela requerente na petição recursal, verifica-se que se trata de mera reiteração dos termos apresentados na peça inicial e já apreciados na decisão que determinou o arquivamento. 



    Conforme já destacado na decisão, a requerente, ora recorrente, não conseguiu demonstrar indícios mínimos de infração por parte dos magistrados requeridos, com absoluta ausência de justa causa para o prosseguimento do feito e a instauração de procedimento investigatório contra os membros do judiciário que integram o polo passivo do presente feito. Nesse sentido, cumpre destacar que a própria recorrente afirma nas razões do recurso que ‘ficou claro que os desembargadores requeridos não estiveram envolvidos’. 



    Diante disso, a decisão terminativa tão só concluiu que não foram apontados fatos e demonstrados indícios de infração funcional por parte dos magistrados requeridos capazes de configurar a ‘justa causa’ para o prosseguimento do expediente e a realização da apuração.



    A análise atenta das razões evidencia que a parte recorrente não trouxe fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa, apenas reiterando as alegações realizadas na inicial. 



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



    3. Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ.”. (eDOC 9; ID: 904a38a8)



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de ilegalidade, pois, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;”



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas”. (grifo nosso)



    Como visto, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso administrativo por considerá-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Assim, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39.135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 39416 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo das impetrantes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF). Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente